Tribunal: TJDFT
Processo: 0717000-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DESACATO. NULIDADES AFASTADAS. PARCIAL PROVIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA NO DELITO DE DESACATO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003) e desacato (art. 331 do Código Penal). A defesa alegou nulidade da decisão que não conheceu os embargos de declaração por ausência de fundamentação, ilegalidade da busca domiciliar por violação à inviolabilidade de domicílio, e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou a redução da pena pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na decisão que não conheceu dos embargos de declaração; (ii) analisar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (iii) definir a suficiência das provas para manter a condenação pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e desacato, bem como reavaliar a pena de multa aplicada ao delito de desacato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que não conheceu dos embargos de declaração observa a legalidade, pois corretamente reconhece a ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP, sendo inviável a utilização dos embargos para rediscussão do mérito, não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa.
4. A busca domiciliar se revela lícita por ter sido realizada com o consentimento expresso da esposa e do filho do réu, estando presentes fundadas razões que indicavam situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Tema 280) e STJ, considerando o contexto do crime permanente.
5. Os depoimentos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são válidos e suficientes para comprovar as circunstâncias da entrada na residência, da apreensão do armamento e da materialidade e autoria dos delitos imputados ao réu, reforçados pela confissão parcial do corréu e pelos elementos materiais constantes dos autos.
6. Quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo, restou comprovado que o réu tinha ciência da presença do revólver calibre .38, armazenado no mesmo móvel onde mantinha sua pistola registrada, demonstrando o dolo na manutenção de arma não regularizada em sua residência.
7. No crime de desacato, as ofensas dirigidas aos policiais durante o exercício da função pública restam comprovadas por testemunhos consistentes, não se configurando excludente de culpabilidade em razão de embriaguez voluntária ou eventual excesso da abordagem policial, conforme jurisprudência consolidada.
8. A pena de multa aplicada cumulativamente ao crime de desacato deve ser afastada, por se tratar de sanção de aplicação alternativa à pena corporal, nos termos do preceito secundário do art. 331 do Código Penal, mantendo-se a sanção de 6 (seis) meses de detenção em regime aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão e sua rejeição, na ausência de vício legal, não configura nulidade.
2. A busca domiciliar em caso de crime permanente é válida quando precedida de consentimento dos moradores e fundada em razões concretas que indiquem situação de flagrante delito.
3. A posse irregular de arma de fogo se caracteriza pela ciência e guarda do armamento não autorizado, mesmo quando armazenado em móvel compartilhado na residência do agente.
4. A pena de multa no crime de desacato possui natureza alternativa em relação à pena privativa de liberdade, devendo ser afastada quando imposta cumulativamente.